Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e multa contratual decorrente da rescisão unilateral de contrato de locação. O apelante alega que a rescisão, após a assinatura do contrato e preparativos para mudança, configura ato ilícito causador de danos morais, e que a rescisão unilateral sem justa causa enseja a aplicação de multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a rescisão unilateral de contrato de locação pela apelada, motivada pela omissão da real condição financeira do apelante e pela ausência de pagamento do primeiro aluguel adiantado, configura dano moral indenizável; e (ii) verificar se a apelada deve ser condenada ao pagamento de multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral do contrato de locação pela apelada não configura dano moral indenizável, porquanto decorreu da omissão de informação relevante acerca da capacidade financeira do apelante e do seu inadimplemento contratual, consistente na ausência de pagamento do primeiro aluguel adiantado, condição inicialmente aceita. Tal conduta do apelante caracteriza violação da boa-fé contratual, princípio basilar das relações negociais.
4. A alegação de humilhação perante terceiros não restou comprovada de forma suficiente a ensejar a reparação por danos morais, não ultrapassando os meros dissabores e frustrações decorrentes de um negócio jurídico que não se concretizou. O dano moral exige uma ofensa grave e intensa aos direitos da personalidade, capaz de gerar sofrimento e humilhação que excedam os limites da normalidade, o que não se verifica no caso em tela.
5. A tese de conduta discriminatória e abusiva em razão do recebimento de benefício assistencial não se sustenta, porquanto a recusa em prosseguir com o contrato foi motivada primordialmente pela ausência do pagamento inicial acordado e pela omissão da real condição financeira do apelante.
6. A pretensão de condenação da apelada ao pagamento de multa contratual não merece prosperar, ante a comprovada violação da boa-fé contratual por parte do apelante, que omitiu informações relevantes sobre sua real condição financeira ao celebrar o contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de contrato de locação motivada pela omissão de informações relevantes sobre a capacidade financeira do locatário e pelo seu inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, caracterizando mero dissabor da vida cotidiana." 2. A omissão de informações relevantes sobre a condição financeira do locatário, como alegar ser aposentado quando é beneficiário de auxílio estatal, configura violação da boa-fé contratual, obstando a condenação do locador ao pagamento de multa por rescisão antecipada."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e 5o, V e X; CPC, art. 373, I; CC, arts. 11, 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979071, 0716811-25.2024.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, julgado em 14/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 1721597, 0740744-10.2022.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, julgado em 26/06/2023, publicado no DJe: 06/07/2023.